Tribunal: TJMT
Processo: 24771-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599992-8 / 2020
Sexta-feira, 27 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80247715620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80247715620198110001
SELMA CRISTINA
Requerente: ALTAMIR ROGÉRIO DOS SANTOS Advogado:
FLORES CATALAN
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ALTAMIR ROGÉRIO DOS SANTOS
Conta Judicial 3500130990534
Valor: R$ 3.404,44 (três mil e quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizado: SELMA CRISTINA FLORES CATALAN
CPF/CNPJ: 093.365.548-75
Data de Emissão: 27/03/2020
Titular Conta SELMA CRISTINA FLORES CATALAN
CPF/CNPJ Titular Conta 093.365.548-75
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2685 111391 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 27/03/2020 11:08